Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726472-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA, JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, relata que se trata de ação de execução de título executivo extrajudicial, onde restaram infrutíferas as diversas buscas de bens. Diz que o agravado João Benedito Alves de Almeida Júnior é sócio oculto das empresas Alencastro Almeida Serviços Médicos e Hospitalares LTDA e Consulta Clínica Médica e Cirúrgica EIRELI. Argumenta que “o 3° Executado se esconde atrás das empresas para movimentar recursos e ficar longe da mira dos Credores” e que “não há dúvidas acerca da ocorrência de confusão patrimonial, pois a sociedade médica quem suportou os gastos de um equipamento adquirido pelo executado”. Salienta que “a razão social de uma das empresas leva o sobrenome da mãe do 3° Executado João Benedito Alves de Almeida Júnior”, sendo ele adquirente equipamento em favor das sociedades médicas. Por fim, pede a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor das empresas ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ 06.264.421/0001- 06 e CONSULTA CLÍNICA MÉDICA E CIRURGICA EIRELI - CNPJ 21.162.266/0001-0. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso dos autos, nota-se que no processo de execução extrajudicial de origem já houve diversas diligências a fim de localizar bens para a satisfação do débito exequendo, porém sem sucesso. Embora exista, neste primeiro momento, evidência do direito vindicado pelo agravante, verifica-se que não há, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a concessão de antecipação de tutela, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura há anos, não havendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de antecipação de tutela da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador